Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DA PROVA. DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENDIDA. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. EXTIRPAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar (vias de fato e ameaça), a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi firme e coerente na fase policial, sendo por ela ratificada na fase judicial e corroborada pela prova testemunhal, demonstrando a materialidade e a autoria do apelante, na contravenção penal de vias de fato e no crime de ameaça, por ele praticadas contra a vítima.
2. Para a configuração do crime de desobediência (art. 330 do CP) basta que o agente descumpra, seja por ação ou por omissão, uma ordem legal emanada diretamente a ele por um funcionário público.
3. A dosimetria da pena, o regime prisional e a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena relacionados à contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, foram devidamente analisados pela instância singular, restando em consonância com a jurisprudência hodierna tanto deste TJDFT, quanto do STJ e, por esta razão, devem ser mantidos.
4. O c. STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. No presente caso, inexistiram pedidos expressos de indenização por dano moral, tanto na peça acusatória, quanto formulado pela ofendida nas oportunidades em que se manifestou nos autos. Dessa forma, a medida que se impõe, é a extirpação da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.